Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008573-55.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO LEONCIO DE ARRUDA - CPF: 825.508.671-49 (APELANTE), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS NÃO INCLUÍDAS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – HISTÓRICO ESCOLAR QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS RELATIVAS MENSALIDADES – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória foi instruída com instrumento de confissão de dívida, histórico escolar e extrato da dívida, documentos que comprovam satisfatoriamente a relação jurídica, a prestação do serviço educacional (semestre 2017/2) e o inadimplemento da obrigação.

A tese de excesso de execução e cobrança indevida (parcelas 15/10/2017, 15/11/2017 e 15/12/2017) não prospera, pois o Apelante não logrou demonstrar o adimplemento das mensalidades subsequentes à confissão de dívida, sendo o serviço educacional correspondente ao semestre 2017/2 efetivamente prestado e usufruído, conforme o histórico escolar.

O apelante, ao alegar excesso de execução nos embargos monitórios, não cumpriu o ônus processual inafastável de declarar o valor que considera correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil, o que fragiliza substancialmente sua tese recursal.

Não se configura litigância de má-fé da Apelada, porquanto a cobrança se pautou em valores devidos e comprovados pela documentação, não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008573-55.2022.8.11.0002

APELANTE:

FÁBIO LEÔNCIO DE ARRUDA

APELADA:

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁBIO LEÔNCIO DE ARRUDA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.
Flavio Miraglia Fernandes
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 1008573-55.2022.8.11.0002, ajuizada pelo
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial para
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial
“[...] no valor de R$ 28.109,37 (vinte e oito mil cento e nove reais e trinta e sete centavos)”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante
“[...] ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, todavia, fica suspensa
sua exigibilidade, em razão da gratuidade concedida
”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada porquanto deixou de analisar questão essencial levantada em sede de embargos, qual seja, o alegado excesso de execução decorrente da cobrança de parcelas que não constam do termo de confissão de dívida, com flagrante duplicidade.

Aduz que a apelada incluiu, de maneira abusiva, os valores relativos às datas de 15/10/2017, 15/11/2017 e 15/12/2017, cada um no importe de R$2.741,67 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), os quais não estão discriminados no instrumento contratual, o que torna evidente a cobrança indevida.

Ressalta que, se observados apenas os valores previstos no termo de confissão de dívida, o montante devido corresponderia à quantia de R$6.810,80 (seis mil, oitocentos e dez reais e oitenta centavos), e não aquele postulado pela instituição educacional.

Sustenta, ainda, que a conduta da apelada configura litigância de má-fé, uma vez que, mesmo diante da demonstração da ilegalidade das cobranças, insistiu em defendê-las na contestação aos embargos monitórios.

Afirma que tal postura revela inequívoca tentativa de enriquecimento ilícito, atraindo a aplicação dos arts. 80 e 81 do CPC.

Nesse passo, pugna pela condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em percentual não inferior a 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa.

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...]
1.
que seja reformada a sentença para reconher e declarar a cobrança ilegal e indevida das parcelas 15/10/2017, 15/11/2017 e 15/12/2017 no valor cada uma de R$ 2.741,67, bem como que a dívida correta corresponde ao valor de R$ 6.810,80 (seis mil, oitocentos e dez reais e oitenta centavos);
2.
restando configurada a subsunção expressa aos incisos I, II e III do art. 80 do CPC (pedido formulado de forma dolosa e infundada), requer a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa (art. 81, caput do CPC), não havendo que se falar, nem de longe, em engano justificável”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 308183371, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 309315853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou procedente o pedido inicial para
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial
“[...] no valor de R$ 28.109,37 (vinte e oito mil cento e nove reais e trinta e sete centavos)”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante
“[...] ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, todavia, fica suspensa
sua exigibilidade, em razão da gratuidade concedida
”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“[...] O procedimento monitório exige apenas a demonstração de probabilidade do direito mediante prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).

No presente caso, a requerente instruiu a inicial com cópias do contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar, extrato da dívida, e especialmente, o instrumento de confissão de dívida firmado em 01/09/2017, documento que atesta a renegociação do débito anterior.

Tais documentos demonstram de forma satisfatória a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação, legitimando o crédito perseguido.

O embargante, por sua vez, não trouxe qualquer prova concreta capaz de infirmar os documentos apresentados. Sua defesa limita-se a meras alegações, sem elementos hábeis a configurar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que o contrato de prestação de serviços educacionais, aliado a documentos que demonstrem o inadimplemento, é suficiente para embasar a ação monitória. Inexistindo impugnação eficaz, impõe-se a conversão da ação em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o do CPC.

Importante destacar, que no presente caso a alegação do embargante acerca dos valores informados na monitoria não merecem prosperar, tendo em vista que, restou comprovada a existência da obrigação assumida pelo requerido e o seu inadimplemento.

O histórico escolar confirma a prestação dos serviços educacionais pela requerente, enquanto o extrato das disciplinas cursadas e os contratos de prestação de serviços educacionais demonstram a origem da dívida.

O instrumento de confissão de dívida, devidamente assinado, reforça o reconhecimento do débito pelo requerido e a tentativa de adimplemento mediante parcelamento.

O extrato da dívida, bem como o cálculo apresentado no ID 79322263, indicam de forma precisa a evolução do débito, sua correção monetária com base no INPC, juros de 1% ao mês e multa contratual de 2%, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Dessa forma, os documentos colacionados, contratos, confissão de dívida, extratos e planilha de cálculo, estão em plena conformidade com o valor pleiteado de R$ 28.109,37, evidenciando a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

Assim, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto:

a) Defiro
ao embargante os benefícios da justiça gratuita;

b) Julgo improcedentes
os embargos à ação monitória e;

c)
Nos termos do art. 701, § 2o, caput, do Código de Processo Civil,

JULGO PROCEDENTES

os pedidos da Ação Monitória e
DECLARO
a existência do crédito no valor de R$ 28.109,37 (vinte e oito mil cento e nove reais e trinta e sete centavos) em favor do requerente e
CONVERTO
o mandado inicial em título executivo judicial e;

d) DETERMINO
a expedição de mandado monitório, para que o requerido seja citado e, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor supracitado, sob pena de constituição de título executivo judicial.

Condeno
o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, todavia, fica suspensa
sua exigibilidade, em razão da gratuidade concedida.
”
(Id. 309391909).

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal repousa na alegação de excesso de execução e na suposta litigância de má-fé perpetrada pela parte apelada, em oposição à manutenção da sentença de mérito que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da Instituição de Ensino.

Impende destacar que a ação monitória foi regularmente instruída com prova escrita do débito, notadamente o instrumento de confissão de dívida firmado em 01/09/2017, bem como o histórico escolar, que juntos demonstram a relação jurídica e o inadimplemento subsequente.

A r. sentença de piso com acerto reconheceu a suficiência da prova documental apresentada pela credora para demonstrar seu direito.

Desta feita, a tese central do Apelante cinge-se à afirmação de que haveria excesso de execução, porquanto a Apelada incluiu em sua cobrança inicial parcelas consideradas "duplicadas" e com valores diferentes, especificamente as vencidas em
15/10/2017, 15/11/2017 e 15/12/2017
, além de requerer a condenação da Apelada por litigância de má-fé.

Compulsando os autos, vislumbro que os valores cobrados não decorrem de parcelas aleatórias ou duplicadas, mas sim de mensalidades regularmente pactuadas e referentes ao semestre letivo de 2017/2, as quais, apesar de não abrangidas pela confissão de dívida anterior, o Apelante, ao cursar o semestre de 2017/2, vinculou-se contratualmente à obrigação de pagar as mensalidades correspondentes, evidenciando que o serviço educacional foi efetivamente prestado e usufruído.

A bem da verdade, a legislação processual civil impõe ao Apelante o dever de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, o apelante limitou-se a contestar a inclusão das parcelas referentes ao segundo semestre de 2017, mas não logrou em demonstrar o adimplemento dessas mensalidades ou a ausência da prestação do serviço educacional naquele período.

A prova material, representada pelo
histórico escolar
, é cabal ao comprovar que o aluno cursou o semestre 2017/2, o que gera, por consequência lógica e legal, a obrigação de pagar pelos serviços usufruídos.

Portanto, o débito perseguido, representado pelo somatório da dívida renegociada e dos débitos subsequentes ao semestre 2017/2, é certo, líquido e exigível, conforme o entendimento acertado da sentença.

A propósito, é imperativo reconhecer que, ao veicular a matéria defensiva do excesso de execução no bojo dos embargos monitórios, o Apelante atraiu para si uma exigência processual de rigor incomum, conforme estabelecido pelo artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil.

Isso significa que não basta a mera alegação genérica de erro na conta: o devedor tem o ônus inafastável de declarar o valor que considera correto, instruindo sua impugnação com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de a pretensão ser liminarmente rejeitada.

Portanto, a falha em apresentar essa memória de cálculo precisa fragiliza substancialmente a tese recursal, pois o ordenamento jurídico exige que o impugnante ofereça uma alternativa numérica fundamentada para contrapor a exatidão do débito apresentado pelo credor.

Nesse sentido, colaciono entendimentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PONTO FACULTATIVO E FERIADO MUNICIPAL – CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS ÚTEIS (ART. 219, CPC) – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – CONTRATO ELETRÔNICO – EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA DE DÉBITO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – APLICAÇÃO DO CDC – DEVER DE INFORMAÇÃO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ADEQUADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para fins de contagem de prazo processual, os pontos facultativos equiparam-se aos feriados, sendo considerados dias não úteis para efeito de contagem de prazo, consoante exegese sistemática do art. 219 do CPC.

A simples reiteração de teses já apreciadas pelo juízo a quo, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, mormente quando a parte, no exercício regular do direito de recorrer, busca a reforma da decisão que lhe foi desfavorável.

No contexto atual das relações bancárias, especialmente em operações eletrônicas, a ausência de contrato físico específico não constitui óbice ao conhecimento e processamento da ação monitória, quando o extrato bancário e a planilha de cálculos demonstram de forma inequívoca a operação de crédito realizada.

Não prospera a alegação de excesso de execução quando a parte se limita a apontar genericamente um valor excedente, sem apresentar memória de cálculo detalhada ou qualquer elemento probatório que evidencie, de forma concreta, a incorreção dos valores cobrados.

A planilha de débito que discrimina o valor principal, os encargos aplicados (correção monetária, juros moratórios e multa) e o período de incidência desses encargos atende ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6o, III, do CDC, permitindo ao consumidor conhecer a extensão de sua obrigação.”
(N.U 1028219-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em Cédulas de Crédito Bancário, valores inadimplidos de cheque especial e cartão de crédito empresarial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 66.421,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis à formação do contraditório, especificamente a evolução detalhada da dívida; e (ii) saber se é possível a rejeição liminar dos embargos monitórios que alegam excesso de execução por anatocismo, capitalização ilegal de juros e aplicação indevida de correção monetária composta, quando o embargante não aponta o valor correto nem apresenta demonstrativo discriminado do débito.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo autor da ação monitória é suficiente para embasar a pretensão, incluindo as Cédulas de Crédito Bancário e demonstrativos de cálculos que evidenciam a evolução do débito, satisfazendo os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

4. As alegações relativas a anatocismo, abusividade de juros remuneratórios e inadequação da correção monetária configuram, em sua essência, formas específicas de impugnação ao alegado excesso de execução, demandando a apresentação de memória de cálculo minuciosa.

5. Em consonância com o artigo 702, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, quando o embargante alega quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

6. A inércia do embargante no cumprimento do ônus processual, limitando-se a aduzir genericamente a existência de capitalização indevida e encargos excessivos, sem colacionar planilha ou demonstrativo que corroborasse suas alegações, justifica a rejeição liminar dos embargos monitórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "
1. Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar.
2. As alegações de anatocismo, abusividade de juros e incorreção na aplicação de índices de atualização monetária, por configurarem modalidades específicas de impugnação ao excesso executivo, submetem-se à disciplina do artigo 702, §§ 2o e 3o do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 702, §§ 2o e 3o, 85, § 11, 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03.2022; TJMT, AC: 10021894120208110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023.”
(N.U 1005457-08.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Destaquei)

Por conseguinte, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé contra a Apelada, uma vez que sua conduta processual se pautou na legítima cobrança de valores devidos, conforme a documentação acostada, não restando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tais como deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou alterar a verdade dos fatos.

Ao contrário, o que se observa é a tentativa do próprio Apelante de se esquivar de uma obrigação demonstrada, tentando transformar a inadimplência em controvérsia artificial.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025